Tribunal: STF
Processo: ARE 1461750
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pagamento de diferenças salariais a servidores estaduais - Fase de cumprimento de sentença - Incidente de precatório - Pagamento de precatórios judiciais relativos às prioridades legais - Precatório de valores incontroversos - Necessidade de atualização do crédito na fase de pagamento de precatório - Ofício requisitório expedido e precatório depositado nos autos depois da data de 25/03/2015 - Não aplicação ao caso do definido na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960/09, devendo incidir o IPCA-E sobre o crédito a partir da data de entrada em vigência da Lei nº 11.960/09 - Diferenças decorrentes da insuficiência dos pagamentos efetuados - Aditamento do precatório originário, sem necessidade de expedição de novo precatório - Possibilidade - Decisão mantida Recurso não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, alega violação ao artigo 100, §8º, e 102, § 2º, da CF/1988, pois o acórdão recorrido admitiu a inclusão de outro índice de correção monetária sobre os precatórios, a saber, o IPCA-E, sem a necessidade de expedição de precatório complementar (fl. 2, Doc. 11).



    Afirma que a inclusão de outro índice de correção monetária não se enquadra na definição de erro material ou aritmético ou de inexatidão de cálculo do precatório, que admita a expedição de precatório complementar (Doc. 11, fl. 6).



    Defende que, a partir da EC 62/2009, não é mais possível a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, sendo necessária a expedição de um novo precatório (Doc. 11, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo local inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 16).



    No Agravo, a parte agravante sustentou a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, ao fundamento de que o requisitório complementar foi expedido unicamente com a finalidade de atualizar o débito, sendo desnecessária, portanto, a expedição de novo precatório. A propósito, veja-se excerto do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7):



    “Inicialmente, anoto que a existência de valor incontroverso cobrado por meio deste incidente de precatório não impede a atualização monetária desse valor nesta fase, uma vez que o valor da condenação deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, que, no caso do DER, é realizado por meio de precatório, não podendo ser confundida, como fez o agravante, a atualização do crédito na fase de liquidação do valor da condenação, quando gerou a controvérsia quanto ao excesso de execução discutida nos embargos à execução nº 0013344-06.2011.8.26.0053, com a atualização do crédito na fase de pagamento do respectivo crédito, ora questionada.



    (...)



    Assim, para a efetiva quitação do pagamento do crédito cobrado no presente incidente deve ser mantida a incidência de atualização monetária sobre o precatório ora cobrado a partir da data em que finalizada a atualização do crédito na fase de execução, conforme os termos definidos pela r. decisão agravada, devendo ser mantida a incidência do índice de correção monetária fixado pela r. decisão agravada (IPCA-E) por todo o período do crédito, o que está correto, pois fixado de acordo com o definido pelo STF na modulação dos efeitos realizada na QO da ADIn. nº 4.425-DF e no RExtr. nº 870.947-SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017, com repercussão geral (tema nº 810), e pelo STJ no REsp. nº 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/2018 em conjunto com o REsp nº 1.492.221-PR e com o REsp. nº 1.495.144-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 905).



    […]



    Como no caso o ofício requisitório foi expedido em 26/03/2015 (fls. 83 dos autos originários) e o pagamento do precatório foi realizado em 28/05/2021, ou seja, ambos depois da data de 25/03/2015, não se aplica o definido na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960/09, devendo, assim, incidir o IPCA-E sobre o crédito a partir da data de entrada em vigência da Lei nº 11.960/09, conforme bem pontuado pela r. decisão agravada (fls. 887/888 dos autos originários). 



    De outra parte, em relação à alegação do agravante de que eventual saldo complementar deverá ser objeto de nova requisição (novo precatório), ressalto ser desnecessária a expedição de novo ofício requisitório para o pagamento das diferenças apuradas, como pretende o agravante, uma vez que o caso diz respeito a insuficiência de depósito de precatório já expedido.



    “Isto porque, se existem diferenças a serem pagas, conclui-se que o precatório original não foi quitado e não tendo sido integralmente paga a dívida, o Estado está descumprindo a ordem cronológica e, ainda, ordem judicial (...). 



    Ou seja, a presente demanda visa o pagamento de saldo devedor que não foi honrado pela Fazenda do Estado de São Paulo, de precatório já expedido. 



    Logo, não há que se falar de novo precatório ou nova citação, mas apenas do direito de ver requisitada a diferença sonegada, observando-se o mesmo precatório já formado (...)” 



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.325.270-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15/3/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.275.454-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06/10/2020)



    No mesmo sentido: ARE 1.431.417/SP, de minha relatoria, DJe de 31/7/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente